Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-41.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800747-41.2025.8.14.0044

APELANTE: ANTONIO ANUNCIACAO SARMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800747-41.2025.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICO)

APELANTE: ANTONIO ANUNCIACAO SARMENTO

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO E OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Tarifas bancárias. Conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. Utilização de serviços bancários diversos. Legalidade da cobrança. Ausência de dano moral. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação válida de serviços bancários, restituição em dobro de valores descontados a título de tarifa “CESTA FÁCIL ECONÔMICA” e compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de conta corrente com autorização para cobrança de tarifas bancárias, em vez de mera conta benefício isenta de tarifas, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do BACEN; (ii) estabelecer se os descontos efetuados ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira não apresenta instrumento contratual com comprovação formal da anuência do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à abertura de conta corrente com cobrança de tarifas.

4.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram a realização de operações típicas de conta corrente, como saques, transferências e compras no crédito, evidenciando a utilização de serviços bancários além do mero recebimento de benefício previdenciário.

5.

A Resolução nº 3.402/2006 do BACEN veda a cobrança de tarifas apenas nas hipóteses de conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefícios, não alcançando situações em que o consumidor utiliza serviços bancários diversos.

6.

A utilização reiterada de serviços próprios de conta corrente revela ciência e adesão prática ao pacote de serviços, legitimando a cobrança das tarifas correspondentes.

7.

Ausente comprovação de conduta ilícita da instituição financeira, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem para indenização por dano moral.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a legalidade da cobrança de tarifas quando comprovada a contratação e a utilização de serviços bancários vinculados à conta corrente.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A vedação de cobrança de tarifas prevista na Resolução nº 3.402/2006 do BACEN aplica-se apenas à conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem utilização de serviços bancários adicionais. 2. A utilização de serviços típicos de conta corrente, como saques, transferências e compras no crédito, legitima a cobrança de tarifas bancárias. 3. A ausência de comprovação de ilicitude na cobrança afasta a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0800020-75.2021.8.14.0124, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022, pub. 06.04.2022; TJ-PA, AI nº 0800535-31.2020.8.14.0097, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022, pub. 02.08.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO ANUNCIACAO SARMENTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos materiais e morais
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
– julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, sustenta a parte apelante (ID 33882570), em síntese, que os descontos realizados sob a rubrica “CESTA FACIL ECONOMICA” seriam indevidos, por ausência de contratação válida. Alega que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, defendendo a ocorrência de falha na prestação do serviço. Aduz que os descontos efetuados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, bem como ensejam a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta, ainda, que não há litigância predatória, afirmando tratar-se de demanda legítima, lastreada em extratos bancários e fundada em violação concreta a direitos do consumidor.

Apresentadas contrarrazões do banco Bradesco (ID 33882574), pleiteando o conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas. Dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita.

Pleiteia o autor, em sede recursal, a compensação por danos morais e restituição em dobro das taxas de manutenção de conta bancária, assim como a retirada do ônus de sucumbência de custas processuais e honorários advocatícios aos quais a parte recorrente fora condenada.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor é aposentado no INSS e recebe seu benefício na instituição bancária requerida na modalidade conta corrente com desconto compulsório de tarifas bancárias.

Ocorre que o autor sustenta que a abertura da conta deveria ser apenas na modalidade conta benefício, que não geraria ônus nem descontos automáticos em seu provento de aposentadoria e, por outro lado, a instituição bancária requerida juntou aos autos instrumento contratual apenas com duas testemunhas e sem assinatura a rogo, portanto não conseguiu comprovar a anuência do apelante à abertura de conta corrente com autorização de descontos de tarifas ou qualquer outro tipo de cobrança bancária.

Assim, na forma do Art. 373, II, do CPC/2015, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que não trouxe aos autos prova documental hábil que confirmasse a anuência do autor na contratação de serviços bancário para além de CONTA BENEFÍCIO, na forma do Resolução 3.402/2006 do BACEN que veda à instituição financeira contratada de cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

Vejamos a transcrição da Resolução 3.402/2006 do BACEN, no que tange os serviços que não serão cobrados:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I -
é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços
, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - Saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - Transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado,
admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a

parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil
.

In casu
, a partir da análise dos extratos bancários juntados aos autos na petição inicial (ID 33882503) que vão do ano de 2016 a 2025,
observa-se operações bancárias típicas de conta corrente
, como: saques e compras no cartão de crédito. Portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, o próprio autor narra na Exordial que
contratou o serviço com a instituição financeira
, porém alega tê-lo feito apenas para conta benefício. Alega que, diante da ausência de demonstração de sua anuência a contratação seria inválida. Porém, através dos extratos bancários apresentados é possível atestar que o apelante sabia que estava contratando conta corrente com tarifas, pois utilizou o seu cartão para fazer compras no crédito. Ação inviável em cartão apenas para conta benefício.

Dessa forma, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, seja na forma de saque ou transferências, como preceitua o Art. 2º da Resolução 3.402 do BACEN. Logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários diversos, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício com isenção tarifária.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE ...Ver ementa completa SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada. 2. Serviços devidamente contratados pela parte autora quando da abertura de conta corrente. 3.Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante.”.
(TJ-PA - AC: 08000207520218140124, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”.
(TJ-PA 08005353120208140097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Assim, não merece razão ao autor quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, visto que o autor não comprovou a ilicitude da conduta da requerida, tampouco demonstrou que houve violação ao direito da personalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE provimento
para manter íntegra a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026